Tribunal: TJDFT
Processo: 0736475-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS. ENTREGA PARCIAL. REVELIA NÃO VERIFICADA. COMPARECIMENTO A SESSÃO DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para anular a sentença que decretou a rescisão do contrato de compra e venda ajustado entre as partes, bem como determinou o pagamento de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). Segundo exposto na inicial, a autora/recorrida adquiriu um sofá cama (R$ 4.300,00); um tapete "supreme" (R$ 1.900,00); uma poltrona "volpi" (R$ 1.000,00). Além disso, teria recebido, como cortesia, uma impermeabilização e uma manta. Contudo, o tapete "supreme" e a manta não teriam sido entregues.
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que "em decorrência da revelia, reputam-se verdadeiros os fatos, em especial o pagamento do acordo entabulado entre as partes e o inadimplemento parcial das obrigações da parte ré na prestação do serviço contratado, o que enseja a sua condenação ao pagamento do valor de R$1.900,00, referente ao tapete não entregue, conforme apontado no documento ID129857404".
4. Nas razões recursais, a recorrente pede a anulação da sentença, a fim de que seja determinada a realização de audiência de instrução e julgamento. Para tanto, alega que compareceu à audiência de conciliação, acompanhada de advogado, e que foi devidamente identificada, razão pela qual não haveria que se falar na aplicação dos efeitos da revelia.
5. Contrarrazões ao ID 44694852.
6. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 45127796, defiro o benefício.
7. Da revelia. A recorrente, ora pessoa física e que possui CNPJ para fins meramente tributários, compareceu à audiência de conciliação e, tratando-se de causa inferior a 20 (vinte) salários mínimos, não seria necessária a representação por advogado, pelo que não houve a revelia nesse momento. Os atos constitutivos não são necessários por se tratar de pessoa física. Ocorre que a recorrente foi intimada em audiência de conciliação para apresentar sua contestação e documentos no prazo de 5 (cinco) dias, deixando transcorrer o prazo em branco.
8. Em que pese a divergência de entendimento da Segunda Turma Recursal (Acórdão 1274703) e da Terceira Turma Recursal (Acórdão 1277438) quanto à aplicação dos efeitos da revelia pela ausência de contestação em Juizado Especial, é certo que se presumem como verdadeiras as alegações de fato constantes da petição inicial, pois não foram impugnadas, conforme artigo 341 do CPC. De tal forma, não houve a revelia no momento da audiência da conciliação, uma vez que a recorrente pessoa física compareceu, porém a ausência da contestação lhe traz os efeitos previstos no artigo 341 do CPC. Trata-se de processo em que aplicável o artigo 355 do CPC com o julgamento antecipado, cujo mérito foi corretamente decidido.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.